Tribunal: CARF
Processo: 19647.003266/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19647.003266/2007-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.658 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARCOS GOMES VIANNA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família decorrentes de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, desde que seu pagamento esteja comprovado mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em nome do sujeito passivo acima
identificado decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2005. Por bem sintetizar os fatos até a decisão de primeira instância, reproduz-se o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 22/24):
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de
Lançamento de fls. 02-04, no qual é exigido o Imposto de Renda da Pessoa Física -
Suplementar, relativamente ao ano-calendário de 2004, no valor de R$ 6.949,86, que,
acrescidos dos encargos legais, perfaz um crédito tributário total de R$ 14.184,65.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 03)
o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.003266/2007-11
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.658 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.003266/2007-11

"Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n°3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação.
Regularmente infiltrado, o contribuinte não atendeu à intimação, até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$
38.500, 00, deduzido indevidamente a titulo de pensão alimentícia judicial, por falta de
comprovação. "
3. Devidamente cientificado da autuação em 19/03/2007, fl. 16, o contribuinte
apresentou em 13/04/2007 a impugnação de fl. 0l , com as seguintes alegações, em
síntese:
3.1. pede o cancelamento da notificação de lançamento, tendo em vista que a dedução
de pensão alimentícia judicial apresentada em sua DIRPF 2004/2005 pode ser
comprovada através do Alvará de Separação Judicial Consensual emitido pelo Juiz da
Vara de Família da Comarca do Recife, onde consta 0 acordo de um pagamento mensal
de R$ 3.500,00 para manutenção de sua ex-esposa e filhas;
3.2. aduz que o referido valor poderá ser comprovado pela DIRPF 2004/2005 da
beneficiária da pensão, Suely José Silva, CPF. 697.865.184-20, onde a mesma declara o
recebimento da pensão alimentícia em exame;
3.3. junta cópias da maioria dos depósitos bancários realizados no ano de 2004 em favor
da beneficiaria e pede deferimento de seu pedido.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 2a Turma da DRJ/REC em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. Podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto de renda as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em
face das normas do direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou de escritura pública.
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a teor do art. 73 do RIR/99.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 17/05/2010 (e-fls. 27), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 10/06/2010 (e-fls. 28) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
Demonstrando sua insatisfação com o Indeferimento de seu pleito, pois demonstrou nos
documentos anexos no Pedido de Impugnação acima a veracidade dos Pagamentos de
Pensão Alimentícia em favor de sua ex-esposa e filhas através do Termo de Audiência
da 3a Vara de Família e Registro Civil da Capital; Comprovantes de Depósitos dos
referidos pagamentos; e também através da DIRPF 2004/2005 da Alimentando
beneficiária SUELY JOSE SILVA –CPF N.” 697.865.184-20, entregue a Receita
Federal em 15/11/2006 conforme Recibo de N.o 01.68.69.12.35-86 onde a mesma
declara o recebimento da Pensão Alimentícia declarada pelo Requerente, com as
devidas beneficiárias (filhas) e suas despesas de custeio dedutíveis para cálculo do
Imposto de Renda, conforme cópia da Declaração e do recibo de entrega em anexo,
onde consta inclusive o Valor de Imposto de Renda à Pagar sobre a Pensão Alimentícia
devidamente recebida, VEM RECORRER a esse Conselho de Contribuintes no sentido
de CANCELAR a referida cobrança de Imposto de Renda e seus acréscimos, pois
considera Injusta tal Cobrança pois a Pensão Alimentícia declarada como paga, foi
comprovada nas cópias dos documentos anexados e inclusive tendo sido pago Imposto
de Renda pela Alimentando sobre o valor recebido.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.658 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.003266/2007-11

Faz juntar, ainda, o requerente, cópias xerox da maioria dos depósitos bancários
realizados no ano de 2004 em favor da beneficiária no Banco Bradesco, Termo da
Audiência da 3a Vara de Família onde estabelece o valor da Pensão Alimentícia a Pagar
e outros acordos, e também a cópia da Declaração do Imposto de Renda da
Alimentando Beneficiária, para poder comprovar seus argumentos quanto ao Pedido de
Impugnação da Indevida Cobrança em questão.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que a Notificação de Lançamento juntada à
Impugnação está incompleta, conforme se depreende da numeração de suas páginas e do valor
total de deduções glosadas indicado no demonstrativo de apuração do imposto.
No entanto, o litigio a ser analisado por este Colegiado recai somente sobre a
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia de R$ 38.500,00 contestada pelo recorrente (e-fls. 04).
Extrai-se do art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado
pelo Decreto 3.000/99, vigente à época, que o valor pago a esse título somente pode ser deduzido
na Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e se estiver devidamente comprovado mediante documentação hábil e idônea. As
pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
No caso em exame, o julgamento de primeira instância manteve a glosa de pensão
alimentícia apurada no lançamento por não ter sido comprovada a homologação da Separação
Judicial Consensual requerida na petição juntada à defesa (e-fls. 07/08). Cabe reproduzir os
seguintes trechos da decisão recorrida (e-fls. 24):
8. No que se refere ao primeiro requisito acima previsto, o impugnante trouxe aos autos
a Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) da beneficiária dos pagamentos a titulo de
pensão alimentícia, Sra. Suely Silva Gomes, CPF. 697.865.184-20, onde é possível
identificar que a mesma ofereceu ao fisco rendimentos de R$ 38.500,00 recebidos do
impugnante (fl. 09). Além disso, fez juntar cópia de diversos comprovantes bancários,
onde é possível verificar transferências de valores a Suely Silva Gomes Vianna no ano
de 2004. Tais provas bem comprovam o efetivo desembolso de valor em beneficio de
Suely Silva Gomes Vianna.
9. Para comprovar o segundo requisito, o notificado juntou aos autos uma petição (fl.
05) dirigida ao Juiz de Direito da Vara de Família da Comarca do Recife (PE), onde o
consta que Marcos Gomes Vianna (impugnante) e Suely Silva Gomes Vianna, requerem
a separação judicial consensual, havendo disposições relacionadas com a prestação de
pensão alimentícia por parte do cônjuge varão, mediante o pagamento de importância
mensal de R$ 3.500,00, em favor desta (esposa) e de suas filhas (Jéssica Silva Vianna e
Juliana Silva Vianna).
[...]
11. O documento juntado não atende eficazmente ao que determina a lei, uma vez que
se trata de uma petição, onde constam além das disposições nela existentes, as
assinaturas dos requerentes Marcos Gomes Vianna e Suely Silva Gomes Viana, bem
como do advogado Manoel Nunes Pereira. Não há qualquer deferimento ou
homologação por parte da autoridade judicial a que é dirigida. Conclui-se, portanto, que
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.658 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.003266/2007-11

documento juntado equivale a um acordo firmado entre as partes requerentes, mas sem a
devida homologação judicial, requisito exigido pela norma apontada acima. Ausente a
comprovação da existência de um acordo homologado judicialmente, não há como
acatar o pleito do impugnante, devendo, à vista disso, permanecer a glosa efetuada pela
fiscalização na dedução a título de pensão alimentícia no valor de R$ 38.500,00.
Para contrapor as razões de decidir da primeira instância, o recorrente trouxe aos
autos um Termo de Audiência na Ação de Separação Consensual de fevereiro de 2004
ratificando a pensão alimentícia indicada na petição juntada à Impugnação (e-fls. 35/36) e uma
Sentença na Ação de Conversão de Separação Judicial em Divórcio de maio de 2005 indicando
que o casal já estava separado judicialmente há mais de um ano desta data (e-fls. 37/38).
Assim, tendo em vista que o acórdão recorrido reconheceu expressamente o
efetivo desembolso do valor de R$ 38.500,00 pelo contribuinte em beneficio de Suely Silva
Gomes Vianna e que a exigência apontada pelo Relator foi atendida na segunda instância, não
merece prevalecer a infração em litígio.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
dedução indevida de pensão alimentícia de R$ 38.500,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital